Tribunal: TJES
Processo: 5014026-37.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014026-37.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: ADRIANO MOREIRA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator ,sendo acompanhado por Dra Walmea .
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5014026-37.2024.8.08.0014

RECORRENTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RECORRIDO: ADRIANO MOREIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFA DE AVALIAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA E AUTO. VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ORDINÁRIA proposta por
ADRIANO MOREIRA
, que assim decidiu:
“Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais, para CONDENAR o requerido a restituir o requerente de forma simples, os seguintes valores: (a) R$ 5.125,58 (cinco mil, cento e vinte e cinco reais e cinquenta e oito centavos) a título de “seguro prestamista”; (b) R$ 2.516,57 (dois mil, quinhentos e dezesseis reais e cinquenta e sete centavos) a título de seguro auto”; (c) R$ 475,00 a título de “tarifa de avaliação do bem”. Em relação à restituição das tarifas apontadas, aplica-se desde a assinatura do contrato até a citação tão somente a correção monetária, a ser calculada segundo o IPCA-E. Após o ato citatório, incidirá apenas a taxa SELIC, que já incorpora correção monetária e juros legais, na forma do art. 406, do Código Civil (STF, RE 870947, Min. Luiz Fux). JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais, pelo que declaro extinto o processo com exame de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC”
.

Em sede recursal (ID 13475982), a recorrente alega a legalidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem, além do seguro proteção financeira e seguro auto.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 13476086).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito, irretocável o comando sentencial.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

A questão se refere ao contrato CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR nº 574860037, para financiamento do veículo FORD/Ecosport Freestyle 1.5 12V Flex, placa RBE2E07 (ID 13475957).

No tocante à tarifa de avaliação, não havendo comprovação de serviço efetivamente prestado, de forma que exija a participação de profissional qualificado para avaliação detalhada, no interesse direto do consumidor, e não a mera avaliação para fins de apuração do financiamento ou caução prestada (sequer comprovada nos autos), aparentemente realizada por preposto da vendedora do veículo (completamente desnecessário, eis que é a própria que estabelece o preço do bem negociado), que é de interesse exclusivo da instituição financeira, realmente deve ser reconhecida sua abusividade. Essa apenas poderia ser cobrada se devidamente prestada por pessoa independente, apresentando laudo circunstanciado.

No que se refere à cobrança do seguro prestamista/seguro auto, conforme entendimento firmado pelo STJ em sede dos Recursos Especiais repetitivos 1.639.320/SP e 1.639.259/SP (tema 972), definiu-se a tese 2.2, a qual assim dispõe:
“2.2. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”. Diante do caso concreto, em sede do REsp 1.639.259/SP, a posição do STJ no seguinte sentido: “3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira”
.

Na análise do voto formador da tese, resta claro que para o STJ a venda casada se caracteriza na medida em que mesmo sendo possível a contratação do seguro, não é possível ao consumidor a contratação do seguro com outro agente financeiro, sendo imposta a contratação da própria concedente do crédito ou de empresa por ela indicada.

No caso concreto, embora a recorrente apresente o termo em apartado (ID 13475957), não há comprovação de que os seguros foram oferecidos de forma clara e inequívoca, diferenciando-se do contrato de financiamento em si. Também não foi informada a possibilidade de aquisição do produto junto a outras instituições, vez que o mesmo tem a logo do Santander Financiamentos e é vinculado à Zurich e Santander Auto Seguros, empresas parceiras do mesmo grupo, de forma a configurar a aparência de ser ou parte integrante do contrato ou exercer influência sobre os seus termos. Resta configurada a venda casada, que exige o afastamento dessas cobranças.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 07 de maio de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator, com a devida vênia, divirjo de Vossa Excelência para
dar provimento ao recurso
, a fim de julgar improcedente a pretensão inicial, por ausência de abusividade na cobrança das rubricas impugnadas.

O
seguro prestamista
, usualmente contratado em conjunto com produtos bancários, visa garantir o pagamento das parcelas em caso de sinistro, protegendo ambas as partes. O STJ, no Tema 972, firmou entendimento no sentido de que, em regra, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada, devendo-se verificar a regularidade da contratação em cada caso concreto.

In casu , ao analisar o contrato de mútuo anexado aos autos pelo próprio consumidor, ao ID 13475957, denota-se que o autor/recorrido assinou, em apartado, a Proposta de Adesão - Segur2o, que apresenta de forma clara as condições contratadas, a seguradora, o prêmio, a vigência, a forma de pagamento e outras informações.

Frise, ainda, que a cláusula nº 10, do documento de ID 13475957 - pág. 06, traz a seguinte redação:

10-Estou ciente de que posso contratar o seguro prestamista em qualquer outra seguradora do mercado e que inexistirá qualquer prejuízo ou alteração na contratação do financiamento com seguro independente da seguradora.

Diante dessas circunstâncias probatórias, não é possível presumir, com base unicamente na narrativa do autor/recorrido, mesmo tratando-se de uma relação de consumo, que ele não contratou o seguro de forma livre e consciente. O que o artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor veda é a validade de contratos impostos ao consumidor sem seu conhecimento, enquanto a jurisprudência pacificada do STJ proíbe a imposição de qualquer contratação por parte do fornecedor.

Assim, considerando que o seguro de proteção financeira beneficia tanto o financiado quanto a financeira/estipulante, por servir como garantia do contrato, conforme as práticas de mercado, e não havendo indícios de abusividade ou violação ao direito de escolha do consumidor, ou a caracterização de "venda casada", não há como acolher a alegação de ilegalidade na cobrança do seguro prestamista.

A mesma interpretação deve ser adotada na cobrança do
“Seguro Auto”
(ID 13475957 - pág. 08), o consumidor elegeu livremente a seguradora, circunstâncias que afastam a ocorrência de venda casada. Ora, se leu o contrato antes de assiná-lo,
o que é seu DEVER
– estava plenamente ciente da contratação do seguro. Ressalte-se que o próprio autor/recorrido juntou os contratos na petição inicial, o que, a meu ver, reforça a ciência da contratação e a ausência de abusividade.

Por fim, quanto à
tarifa de avaliação do bem
, a cobrança encontra respaldo no art. 5º, V, da Resolução CMN nº 3.919/2010, sendo legítima quando o bem é oferecido em garantia. No caso dos autos, foi apresentado “Termo de Avaliação do Veículo” (ID 13475977), o qual comprova a realização do serviço, ainda que sem a assinatura do vistoriador, o que não invalida o documento.

O STJ, no julgamento do Tema 958, reafirmou a validade da cobrança da tarifa de avaliação de bem dado em garantia, consolidando o entendimento quanto à licitude da prática.

Diante disso, voto para
conhecer e dar provimento ao recurso
, julgando improcedente a demanda.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.